Tribunal: STF
Processo: ARE 1591291
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Navegantes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – EDUCAÇÃO – ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS – LAUDO MÉDICO APONTANDO A NECESSIDADE DE AFASTAMENTO MOMENTÂNEO DO AMBIENTE ESCOLAR – POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO DOMICILIAR DE FORMA TRANSITÓRIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 
1. Existe um conjunto relevante de disposições constitucionais, convencionais e legais que garantem ampla integração da pessoa portadora de deficiência ao ensino. Partindo da Constituição Federal, o art. 208, ao mesmo tempo que impõe o atendimento especializado, assegura, como direito individual, o acesso ao sistema. Destaca-se também a Convenção de Nova Iorque sobre Direito das Pessoas com Deficiência, internalizada no ordenamento por meio do Decreto n. 6.949/2009. Dentre suas previsões, além de se reiterar a inclusão ao sistema educacional com igualdade de oportunidades, concretamente se estabelece o dever do Estado de promover adaptações conforme as necessidades individuais e é garantida a educação adequada às particularidades de cada caso por meio do apoio necessário, como forma de propiciar a efetividade do ensino. Esse núcleo protetivo de normas encontra ressonância na Lei 7.853/1989, na Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e ainda, mais recentemente, na Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
2. O autor foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (e, ainda, com transtorno opositor desafiador e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade), sendo considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (art. 1º, § 2º, da Lei 12.764/2012). Relata-se uma série de omissões e comportamentos inapropriados que estariam ocorrendo na instituição de ensino municipal na qual se encontra matriculado, situações que prejudicam seu processo de aprendizado e justificariam medidas de urgência, sobretudo a busca e apreensão das imagens das câmeras de segurança do colégio e o acompanhamento fora do ambiente escolar com plano de ensino individualizado. 
3. A despeito dos fortes tons das alegações, não foram encontradas, quando da análise do pedido antecipatório, evidências de que a escola não viesse observando devidamente a alimentação do infante e tampouco sendo omissa em outras questões relacionadas ao ensino de forma especializada e individualizada. Os indicativos, na verdade, eram e continuam sendo em sentido contrário. Mais recentemente e depois da decisão singular, porém, anexou-se laudo médico com informações sobre o quadro do autor, indicando uma situação bastante sensível, ainda que sem relacioná-la com a instituição. É recomendado pela profissional ensino domiciliar e afastamento do ambiente escolar pelo período de 120 dias, diante de "riscos para a sua segurança e para os demais". Necessidade de se afastar a criança da escola pelo tempo apontado pela psiquiatra, cabendo ao município, nesse período, implementar ensino domiciliar com base em plano individualizado.
4. Recurso provido parcialmente.” (Agravo de instrumento nº 5037621-63.2024.8.24.0000/SC,  5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. Helio do Valle Pereira, j. 05.10.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 18, 22, XXIV, 30, II e 227, da Constituição da República e aos Temas nº 698 e 822 da Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese, verifica-se de plano que, impugnada, mediante o recurso extraordinário, decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória de antecipação de tutela, emerge como óbice ao seu processamento a Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com base na aplicação da súmula 735 desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5°, II, XXXIX e XL, 37, §4°, e 93, IX, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 4. Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 5. No caso, verifica-se que o acórdão impugnado por meio do recurso extraordinário foi proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que autorizou a emenda à petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, permitindo o prosseguimento do feito. 6. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (ARE 1550203 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19-08-2025)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS VAGOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1094775 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07-05-2018)

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Como se vê, o ordenamento jurídico, ao garantir a inserção dos portadores de deficiência ao ensino regular, ao mesmo tempo também fornece ferramentas para que se promova a isonomia material. É que, para mitigar as barreiras que suprimem a participação plena desses indivíduos em sociedade, faz-se necessária a individualização, compensando-se as limitações subjetivas com programas específicos para permitir, tanto quanto possível, a convivência em igualdade de condições. 
Por isso que, em situações de necessidade individual demonstrada, este Tribunal reconhece, por exemplo, o dever de disponibilização de professor auxiliar na rede pública para crianças com transtorno do espectro autista.
[...]
O autor foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (e, ainda, com transtorno opositor desafiador e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade), sendo considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (art. 1º, § 2º, da Lei 12.764/2012). 
Ele relata uma série de omissões e comportamentos inapropriados que estariam ocorrendo na instituição de ensino municipal na qual se encontra matriculado, situações que prejudicam seu processo de desenvolvimento, de aprendizado e justificariam medidas de urgência, sobretudo a busca e apreensão das imagens das câmeras de segurança do colégio e o acompanhamento fora do ambiente escolar com plano de ensino individualizado.
[...]
Mais recentemente e depois dessa decisão singular, porém, foi anexado laudo médico na origem contendo estas informações: 
Gabriel tem apresentado nos últimos dois anos uma piora significativa do comportamento, incluindo episódios de heteroagressividade sem um fator desencadeante. Piora da rigidez cognitiva que já era grave, associado a comportamentos de oposição. Percebe-se comportamento muito desorganizado (episódios em que retira fezes do ânus e passa no objetos pessoas e nele mesmo). Também tem episódios de autoagressão, em que bater na própria cabeça e nos ouvidos. Tem risos imotivados, olhar fixo em objetos ou no vazio. Todos estes comportamentos, principalmente os episódios de agressividade imotivados, sugerem a possibilidade do Gabriel estar apresentando delirios e alucinações. Esses sintomas necessitam de uma avaliação psiquiátrica mais aprofundada para confirmar a hipótese diagnóstica de Transtorno Psicótico comorbido. 
(...) 
Devido ao comportamento agressivo do Gabriel, ao risco de heteroagressividade e de autoagressão, mesmo sem nenhum fator desencadeante. 
Gabriel deve ficar afastado das atividades escolares pelo período de 120 (cento e vinte dias). 
Durante este período deve permanecer em Ensino domiciliar, com suporte de equipe pedagógica especializada em Transtornos do Neurodesenvolvimento, providenciada pela família ou plano de saúde. 
Aumento de horas de acompanhamento com psicopedagoga 32h mensais com especialização em TEA. 
Se capacitar para o uso de comunicação alternativa e aumentativa (CAA) para facilitar a comunicação. (...) 
É de suma importância manter um acompanhamento com consultas Psiquiátricas frequentes, para o ajuste medicamentoso necessário e reavaliação da conduta conforme resposta terapêutica. Com plano de retorno as atividades escolares, assim que esteja apto, e os riscos para a sua segurança e para os demais estiverem garantidos. 
(evento 44 da origem, LAUDO2) 
Ainda que sem correlacionar a piora do quadro do acionante com a instituição de ensino (o que igualmente já não vislumbrei em minha primeira manifestação), a médica, agora, traz uma situação bastante sensível, que não pode ser meramente desconsiderada. 
Indica-se ensino domiciliar e afastamento do ambiente escolar pelo período de 120 dias, falando-se inclusive em "riscos para a sua segurança e para os demais". 
Quer dizer, existe a necessidade de um distanciamento transitório não só para evitar prejuízos ao autor, mas também pelo resguardo dos alunos e professores em razão do comportamento agressivo atual.
Ao que parece, não consta nos autos previsão nesse sentido no âmbito municipal, mas o Procurador de Justiça Onofre José Carvalho Agostini menciona, em seu parecer pelo provimento do recurso (evento 25), instrução normativa do Estado de Santa Catarina (10/2011/2012/SED) regulamentando o chamado "atendimento pedagógico domiciliar".
Trata-se de normativa para pôr em funcionamento o atendimento pedagógico em domicílio, de forma transitória, para alunos que, por motivos de saúde, não podem momentaneamente frequentar a escola. 
O regulamento é mais voltado a impedimentos relativos a quadros patológicos (impedimento locomotor, procedimentos invasivos e efeitos colaterais de fármacos) que não se coadunam a rigor com a situação vivenciada pelo autor, é verdade, mas creio ser possível utilizá-la ao menos como um guia para que o ente público possa ampará-lo. 
Afinal, ele é aluno da rede pública e está impedido, atualmente, de frequentar o ambiente escolar. 
A partir daí, dando aplicabilidade às disposições constitucionais, convencionais e legais antes vistas, entendo que o melhor neste momento seja afastar o agravante da escola por 120 dias a contar do laudo médico do evento 44 da origem, cabendo ao município implementar ensino domiciliar com base em plano individualizado e, no que for pertinente, na instrução estadual.” (e-doc 61)

Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Instrução Normativa n. 10/2011/2012/SED), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1272488 AgR-terceiro, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-078 27-04-2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente